Tribunal: TJMT
Processo: 1025514-86.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025514-86.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[DIMAS SIMOES FRANCO NETO - CPF: 015.958.891-08 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO GOTARDO - CPF: 334.978.009-10 (EMBARGADO), VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA (EMBARGANTE), VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA - CPF: 067.542.951-04 (EMBARGANTE), WESLEY AMARAL DE ANDRADE - CPF: 551.392.561-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – I
NCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DEFERIMENTO – OMISSÃO - REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

O vicio da omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

Vladimiro Amaral de Souza,
em face do v. acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1025514-86.2022.8.11.0000, por esta Câmara, que deu provimento ao recurso a fim de indeferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.

Inconformado, sustenta que o acordão embargado padece de omissão porque o exequente demonstrou de forma cabal a ocorrência das hipóteses previstas no rol do art. 50 do C. Civil, a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.

Diz que em outros processos contra a executada foi reconhecido o abuso da personalidade jurídica e o desvio de finalidade por parte da empresa, o que não foi considerado no acórdão embargado.

Forte em tais argumentos requer seja sanada a omissão apontada de sorte a manter a decisão
a quo
.

Contrarrazões no id n. 161643166, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

No caso em pauta, o embargante sustenta que o acórdão embargado é omisso quanto à demonstração da presença das hipóteses previstas no rol do art. 50 do C. Civil, a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.

A valer, omissão, segunda abalizada doutrina, “
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)”

[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

Deveras,
perscrutando o voto condutor, não subsiste o apontado vício, pois o acórdão embargado não deixou de enfrentar os pontos controvertidos impugnados pelas partes no processo, notadamente a apontada presença dos requisitos do art. 50 da Lei Substantiva Civil, a justificar o redirecionamento da execução ao sócio da empresa executada.

No ponto, consignou-se
que apenas o encerramento irregular da empresa per si, é insuficiente para desconsiderar a personalidade da pessoa jurídica e, consequentemente, a afetação do patrimônio dos sócios, sendo imprescindível a comprovação do abuso da personalidade, de modo a afastar a autonomia patrimonial da entidade, a atingir os bens dos sócios.

Veja:

“(...) Sendo assim, a mera insuficiência de bens da empresa devedora não basta para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, a não ser que tenha havido má-fé, no sentido de se desfazer dos bens para prejudicar seus credores, o que não ficou devidamente provado nos autos, até porque, à vista da lei processual civil vigente, não basta apenas o requerimento de inclusão dos sócios, vez que a norma prevê o trâmite da desconsideração da personalidade jurídica como um incidente processual – que somente não ocorrerá, caso o processo já tenha sido instaurado contra o sócio ou a pessoa jurídica (art. 134, §2o, do CPC), o que não é o caso dos autos (...)
”. – Id n. 151726193.

Assim sendo, ao que se constata, o embargante visa a rediscussão da matéria, e não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR – DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – RETENÇÃO DE 10% DOS VALORES PAGOS – MANUTENÇÃO – RETENÇÃO DE ARRAS – IMPOSSIBILIDADE – TAXA DE FRUIÇÃO – RETENÇÃO INDEVIDA – REDISCUSSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte”
. (RED n.

1002247-85.2020.8.11.0055, 3a Câm. Dir. Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Gonçalves, J. 13.10.22)

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo os embargos interpostos com fim específico de rediscutir a matéria, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023